Tribunal: CARF
Processo: 15374.725499/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.725499/2008-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.425 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2021
Embargante
CIA VALE DO RIO DOCE (SUCEDIDA: VALE DO RIO DOCE
ALUMÍNIO S. A. ALUVALE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE.
DIVERGÊNCIA
ENTRE O TEOR DO JULGAMENTO E A EMENTA FORMALIZADA.
ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, os embargos que apontaram
obscuridade na decisão, consistente na divergência entre o teor da ementa e o
que efetivamente restou decidido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos sem efeitos infringentes para sanar a obscuridade suscitada e alterar a ementa do
julgado, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe, sob a
alegação de contradição entre o teor do acórdão n. 9101-004.829, proferido por esta CSRF, na
sessão de 04 de março de 2020, e a ementa posteriormente formalizada.
Aduz a Embargante que, de acordo com o voto condutor, seu recurso especial foi
integralmente provido, com o reconhecimento total do direito creditório pleiteado, mas que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.725499/2008-56
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

lapso, a redação da ementa se afastou completamente da decisão, sobretudo por ter consignado a
necessidade de retorno dos autos à Receita Federal para análise de provas e documentos.
Os embargos foram objeto do despacho de admissibilidade de fls. 475, que
reconheceu a discrepância indicada, mas sob a rubrica de obscuridade, em vez da alegada
contradição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Verifica-se que a conclusão do voto condutor do acórdão ora embargado
realmente confirmou a tese suscitada pela contribuinte em seu recurso especial e lhe deu
provimento, nos seguintes termos (destaques no original):
Neste sentido, seguindo orientação emanada pela própria Receita Federal do Brasil, por
meio do seu Parecer COSIT/RFB 2/2018, se o valor objeto de Dcomp não homologada
integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
Resta evidente, portanto, que foi reconhecida a possibilidade de o valor em
debate integrar o saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, decisão que realmente não
enseja o retorno dos autos para qualquer apreciação pela Receita Federal.
Contudo, por lapso, a ementa do acórdão veiculou entendimento em sentido
diverso (verbis):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe, via de regra, ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da
legislação de regência, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. MOTIVAÇÃO DIVERGENTE NO DESPACHO DECISÓRIO.
A divergência na motivação do despacho decisório que ensejou a glosa da compensação
e a manifestação de inconformidade do contribuinte, faz com que seja necessário o
retorno à unidade de origem para a análise meritória das provas e alegações constantes
nos autos, seguindo entendimento emanado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2016.
Constata-se, pois, que o acórdão deve ser integrado, para que o texto da referida
ementa seja removido e substituído pelo seguinte, que sintetiza adequadamente o racional
adotado pelo Colegiado:
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.425 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

COMPENSAÇÃO. DCOMP NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
DE O VALOR INTEGRAR O SALDO NEGATIVO DO IRPJ OU A
BASE NEGATIVA DA CSLL.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar o saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos opostos pelo contribuinte, sem
efeitos infringentes, a fim de que a ementa original seja substituída pela ora proposta, sanando-se
a obscuridade suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital